Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que teria sido omisso quanto à suspensão do processo em razão de julgamento pendente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, instaurado no TJDFT para fixar tese sobre a legitimidade ativa no cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97. O embargante sustenta que, conforme determinação do tribunal, os processos que versem sobre a matéria devem ser suspensos até o julgamento do IRDR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de suspensão do processo, em razão da tramitação do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a Câmara de Uniformização deste Tribunal determinou a suspensão dos processos que tratam sobre o tema da legitimidade ativa dos servidores distritais, para cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97 até o julgamento final do IRDR, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 21.
Tese de julgamento: “É obrigatória a suspensão dos processos que tratem da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva n. 32.159/97, enquanto pendente de julgamento o IRDR n. 21.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 982, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000.